Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-79.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015786-79.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MERES TERESINHA DE SA MATOS - CPF: 877.851.615-34 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MERES TERESINHA DE SA MATOS

APELADO(S):
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMO MARCO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER A QUESITOS COMPLEMENTARES. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão com base na suposta ciência da invalidez desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do laudo pericial judicial que constatou a invalidez funcional permanente; e (
ii
) verificar se a ausência de resposta aos quesitos
complementares dirigidos ao perito compromete o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não pode ser reconhecida quando a ciência inequívoca da invalidez somente ocorre com a apresentação de laudo pericial judicial conclusivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ.

4. A sentença deve ser anulada diante da omissão do juízo em determinar a intimação do perito para responder aos quesitos complementares pertinentes e relevantes, violando o disposto no art. 477, § 2º, I, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de resposta técnica a tais quesitos compromete a completude da prova e afasta a higidez do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para reabertura da instrução, com a intimação do perito judicial para manifestação sobre os quesitos complementares apresentados.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente é a data da ciência inequívoca da incapacidade, aferida mediante laudo pericial judicial conclusivo.

2. A ausência de resposta do perito judicial a quesitos complementares relevantes apresentados pela parte autora configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a reabertura da instrução."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC/2015, art. 477, § 2º, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ,
AgRg
no
AREsp
525.161/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
21/11/2016; TJMT,
Apelação Cível n. 1007048-05.2024.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Meres
Teresinha De Sa Matos
contra sentença
proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, que, na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
julgo
u
extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende que a ciência inequívoca da invalidez somente se deu com a elaboração do laudo pericial judicial, em 04/06/2025, razão pela qual a demanda, proposta em 16/12/2024, seria tempestiva.

Do
cerceamento de defesa, uma vez que o perito não foi intimado para responder aos quesitos complementares apresentados pela parte, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

O r
ecurso
é
tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
(ID
331690866
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(
ID.
331501904
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MERES TERESINHA DE SA MATOS

APELADO(S):
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito Recursal
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Meres
Teresinha De Sa Matos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Passo à análise das teses contidas no apelo recursal.

Inicialmente, registre-se que a
controvérsia devolvida a esta instância
se cinge
à análise de duas questões essenciais:
(i)
a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados ao perito judicial; e
(
ii
)
o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória fundada em seguro de vida em grupo.

1.
Da inocorrência de prescrição.

Neste ponto, registro que a conclusão do magistrado a quo, deve ser reformada, devendo ser afastada o reconhecimento da prescriç
ão
no caso em concreto.

Explico.

O Juízo de origem acolheu a tese da seguradora, fixando o marco inicial da prescrição no ano de 2018, sob fundamento de que, à época, a parte autora já possuía ciência da sua invalidez. Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 278 do STJ dispõe que:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Na hipótese dos autos, a ciência inequívoca da incapacidade somente foi reconhecida no laudo pericial judicial apresentado em
15
/06/2025
(Id.
331501892
), que analisou detalhadamente o quadro clínico da parte autora e reconheceu a existência de sequelas funcionais decorrentes de patologias com origem laboral.

Desse modo, tendo a ação sido ajuizada em
16/12/2024
, mostra-se
descabido
o reconhecimento da prescrição, uma vez que o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil sequer teve início naquela data, inexistindo ciência inequívoca anterior apta a iniciar a contagem prescricional.

A jurisprudência, inclusive, afasta o início do prazo com base em meras suspeitas ou início de sintomas, exigindo, para tal finalidade, a confirmação técnica e conclusiva da invalidez:

“Salvo em casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca depende de laudo médico conclusivo. A antecipação do termo inicial da prescrição à data do início da doença, sem respaldo técnico definitivo, viola o princípio da segurança jurídica.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
525.161/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
21/11/2016)

No caso concreto, os documentos médicos anteriores ao laudo judicial não permitem afirmar com segurança que a parte autora detinha pleno conhecimento da existência de invalidez permanente, razão pela qual deve prevalecer a data pericial como marco inicial.

Assim, a sentença mereceria ser reformada para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da ação.

2.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ainda que ultrapassada a preliminar — o que se admite apenas por argumentação —, o exame
da segunda tese preliminar
também conduz à reforma da sentença.

Nesse sentido, s
ustenta a parte apelante que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, após a apresentação do laudo pericial, foram ofertados quesitos complementares — não respondidos — apesar de versarem sobre pontos relevantes à causa, como a análise bilateral dos membros superiores, o nexo de causalidade entre as atividades laborais e as lesões, e os impactos funcionais das patologias reconhecidas.

O artigo 477, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente o dever do perito de esclarecer dúvidas ou pontos controvertidos suscitados pelas partes:

"O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público."

Na mesma linha, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede judicial, inclusive com os meios e recursos a ela inerentes.

Conforme se verifica no ID. 200228856 dos autos originários, a parte autora apresentou impugnação técnica ao laudo, formulando quesitos adicionais consistentes e pertinentes, cujos esclarecimentos poderiam impactar na aferição da incapacidade permanente para fins securitários.

A ausência de intimação do perito para se manifestar sobre tais pontos não encontra justificativa razoável e compromete a completude da prova técnica, sobretudo considerando a distribuição dinâmica do ônus da prova e a aplicação das normas consumeristas no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, sendo a prova pericial essencial à solução da lide, a omissão judicial em oportunizar esclarecimentos sobre quesitos complementares caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – EXAME DE IMAGEM ISOLADO NÃO CONFIGURA CONHECIMENTO TÉCNICO DO SEGURADO – SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional ânuo às ações de cobrança fundadas em contrato de seguro, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e da Súmula 101 do STJ.

O termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias decorrentes de invalidez funcional permanente, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, consoante inteligência da Súmula 278 do STJ.

O mero diagnóstico clínico ou exame de imagem não possui aptidão, por si só, para configurar ciência inequívoca da invalidez, exigindo-se, para tanto, laudo técnico conclusivo emitido por profissional especializado, que ateste o caráter permanente e irreversível da lesão.

Somente com a realização da perícia médica judicial, que reconheceu a limitação funcional definitiva e sua repercussão sobre a capacidade laborativa, consolidou-se a ciência do sinistro, momento em que se iniciou a fluência do prazo prescricional.

Ajuizada a ação dentro do interregno de um ano contado da conclusão pericial, revela-se tempestiva a pretensão indenizatória deduzida em juízo.
”
(N.U 1007048-05.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Assim, verifica-se flagrante nulidade processual, impondo-se o acolhimento da preliminar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
:

Afastar
o reconhecimento da prescrição
, nos termos da fundamentação supra, com a consequente revogação da extinção do feito, devendo o feito prosseguir na instância de origem para apreciação do mérito.

Anular a sentença de primeiro grau
, por cerceamento de defesa, determinando o
retorno dos autos à origem
para que seja reaberta a instrução, com a
intimação do perito judicial para resposta aos quesitos complementares
apresentados pela parte autora, nos termos do art. 477, § 2º, I, do Código de Processo Civil;

Por fim,
deixo de fixar verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram arbitrados honorários na instância de origem, haja vista a ausência de
angularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026